Tribunal: TJMT
Processo: 1008532-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008532-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: I. D. S. F.
JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO FALCA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
ROSINEIA CIPRIANO DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos, que apesar de o menor/agravado ser portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, encontrando-se em tratamento através de equipe multidisciplinar, com indicação clínica para realização de equoterapia, musicoterapia, fonoaudióloga pelo método BOBATH, terapia ocupacional com integração sensorial e psicologia infantil pelo método ABA, nada há nos autos acerca da existência de cobertura contratual e a sinalização de urgência ou emergência a autorizar o deferimento de liminar inaudita altera pars, ou seja, risco eminente à saúde do paciente que não possa aguardar o julgamento do mérito do agravo.
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Solicitem-se da Juíza a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora